Tribunal: TJSP
Processo: 2007466-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Decisão que determina a penhora de 10% do salário da executada – Agravante que defende a possibilidade de majoração do percentual para 30% - Facultada a constrição de percentual de rendimentos, desde que garantida a manutenção digna da parte executada (EREsp n. 1.874.222/DF) - Elementos dos autos que demonstram módicos rendimentos mensais - Imprescindibilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Decisão que determina a penhora de 10% do salário da executada – Agravante que defende a possibilidade de majoração do percentual para 30% - Facultada a constrição de percentual de rendimentos, desde que garantida a manutenção digna da parte executada (EREsp n. 1.874.222/DF) - Elementos dos autos que demonstram módicos rendimentos mensais - Imprescindibilidade dos salários para fazer frente às necessidades básicas da vida cotidiana – Majoração de percentual inadequada - Decisão mantida – Recurso desprovido.